Tribunal: TJSP
Processo: 0007039-44.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007039-44.2015.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
NICOLAS JOSÉ BARBOSA DA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007039-44.2015.8.26.0577 -Voto no 2934
2
Apelação Criminal no 0007039-44.2015.8.26.0577
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Nicolas José Barbosa da Rocha
Comarca: São José dos Campos
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Feitosa Milani
Voto no 2934
Apelação. Exposição de Menor a Imagens Pornográficas.
Sentença absolutória. Pretendida condenação do acusado.
Não cabimento. Provas nos autos que não são seguras para
condenação. Aplicação do princípio do in dubio pro reo.
Absolvição que fica mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 394/403, Nicolas José Barbosa
da Rocha foi absolvida da imputação da prática do delito previsto no artigo 241-A,
caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo
Penal.
Inconformado, o Ministério Público interpôs a fls.
407/413 recurso de apelação, pleiteando a reforma do decisum, para que o réu seja
condenado nos termos da denúncia.
Contrarrazões às fls. 422/428.
Em seu parecer, a d. PGJ opinou pelo provimento do
recurso para condenar o apelado nos termos da denúncia (fl. 442/446).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no período de 1o de novembro
de 2014 a 10 de fevereiro de 2015, na cidade e comarca de São José dos Campos, o
réu assediou a criança Renata Martins, 11 anos, por meio de mensagens eletrônicas,
com o fim de induzi-la a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita. O
crime foi cometido com violação de dever inerente a cargo, ofício ou profissão.
Segundo restou apurado, o apelado era professor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007039-44.2015.8.26.0577 -Voto no 2934
3
dança contratado por uma empresa que prestava serviços à Prefeitura de São José dos
Campos. No ano letivo de 2014, por meio de projeto Tocando o Futuro,
desenvolvido pela Secretaria da Promoção à Cidadania, o recorrido passou a realizar
oficinas de dança na escola E.E. Eng. Edgar Mello Matos de Castro, situado no
bairro Campo dos Alemães, em São José dos Campos, onde a vítima cursava o
ensino fundamental.
No período em que o acusado teve a vítima como
aluna, ele se aproximou dela e passou a assediá-la para fins sexuais. Pedindo-lhe que
o chamasse de pai, procurando-a reservadamente, mostrando-se simpático e
divertido, o acusado estabeleceu com a ofendida uma intimidade excessiva e
inadequada à profissão e ao ofício que desempenhava.
A certa altura, ele a convenceu a lhe fornecer o número
de seu telefone celular, também fornecendo o seu a ela, e a convidou a trocarem
mensagens por meio de whatsapp.
Por meio de mensagens eletrônicas, o acusado assediou
a vítima, induzindo-a a se exibir de forma pornográfica: dizia-lhe que estava carente,
que precisava se animar e lhe pedia que se fotografasse nua e lhe enviasse as
imagens. Como a ofendida se recusava a fazê-lo, o apelado a constrangia, dizendo-
lhe que, se não o fizesse, ele não seria mais “seu pai”. Mesmo assim, a vítima se
recusou a atender aos pedidos e enviou fotografias em que ela aparecia apenas de
biquíni, porém sem a exibição de órgãos genitais.
O assédio foi descoberto pela mãe da vítima quando o
celular dela apresentou defeito e precisou ser enviado à assistência técnica,
oportunidade em que a genitora teve acesso às mensagens eletrônicas que a filha
torcara com o acusado.
Processado pelo Juízo a quo, o réu foi absolvido na
forma supramencionada.
Em que pese o inconformismo do Ministério Público,
não há prova suficiente para a condenação do acusado.
Analisando-se os autos, verifica-se que a r. sentença de
1o Grau apresenta-se suficientemente motivada; examinou detidamente o conjunto
probatório. Assim, seus fundamentos, quanto à demonstração dos fatos e a imputação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007039-44.2015.8.26.0577 -Voto no 2934
4
de autoria, são ratificados e acolhidos como parte integrante deste Acórdão, nos
termos do artigo 2521, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
Assim, como bem concluiu o d. magistrado (fls. 399):
Quanto ao fato, discorreu que deu aula na escola Edgar de Melo em 2014, por um
período muito curto, aproximadamente três meses. Sempre foi uma pessoa muito
acessível, seu número de telefone era disponível a todos. Renata era uma das alunas
que entrava em contato, mandando fotos segurando plaquinhas e elogiando o
trabalho, dizendo que a aula era boa. Após o termino do contrato, em janeiro, a
vítima começou a elogiá-lo, dizendo que era muito lindo, mas continuou
conversando normalmente. Então, ela lhe mandou uma mensagem perguntado o que
estava fazendo e pediu para mandar uma foto “de agora”. Recorda-se de ter
acabado de sair de uma aula de dança e estava sem camisa, então enviou a foto.
Então, Renata lhe mandou uma foto de biquini, achou a atitude estranha e pediu
para ela não lhe mandar mais e nada e parar de o chamar de pai. Então, parou de
conversar com a vítima e mudou-se para Santa Catarina, onde foi chamado a
prestar depoimento para o caso. A foto que mandou estava sem camisa, mas com
shorts. Em momento algum pediu para ela mandar fotos. Na época dos fatos tinha
22 anos. Nunca teve nenhum problema desse tipo, sua carreira sempre foi muito
consolidada. No momento não ministra nenhuma aula, por afastamento judicial.
Conforme se observa, o assédio à criança teria se realizado por meio da troca de
mensagens e fotografias no aparelho celular. A vítima disse ter enviado fotos de
biquíni e recebeu fotos do réu de cueca. A mãe dela disse, inclusive, que, em uma
delas, o acusado estava com o pênis ereto e perguntava se a vítima não queria
pegar. Contudo, os documentos destinados a comprovar a materialidade se resumem
ao boletim de ocorrência (fls. 05/07), aos documentos do Conselho Tutelar (fls.
08/10, 26/27, 206/207, 228, 231/233 e 236) e ao laudo pericial (fls. 110/125), os
quais, a meu ver, se mostram insuficientes. Não houve a exibição das fotos
supostamente trocadas entre o acusado e a vítima. O laudo pericial sequer aponta o
teor das mensagens que a ofendida teria enviado a Nicolas, e vice-versa. Ora,
tratando-se de delito que deixa vestígios, mostrava-se imprescindível a exibição das
1 RITJSP - Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007039-44.2015.8.26.0577 -Voto no 2934
5
conversas e das fotografias trocadas pelas partes, não podendo ser suprida pela
prova oral, nem pelo boletim de ocorrência ou pelas declarações prestadas no
Conselho Tutelar, que são documentos produzidos unilateralmente. Afinal, o artigo
158 preconiza que “Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame
de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do
acusado”. E não há qualquer justificativa plausível para que as imagens e as
conversas não fossem exibidas. A própria mãe da vítima disse ter tido acesso a elas,
de modo que sabia que se tratava de elemento fundamental para instruir o processo
criminal. A alegação de que o celular da vítima teria apresentado problemas não é
justificativa idônea para que a acusação fosse baseada apenas na prova oral.
Considerando a gravidade das acusações feitas pela ofendida e sua mãe, e tendo em
vista que as fotos e as conversas são elementos essenciais à comprovação da
materialidade do crime em questão, não é crível que elas não tenham sido copiadas
para outro dispositivo, ou, de outro modo, resguardadas.
Desse modo, pode-se dizer que há dúvida razoável a
respeito da imputação. Valendo lembrar que, para a condenação criminal, por tudo de
grave que ela acarreta, exige-se maior certeza quanto à responsabilidade da pessoa
apontada como autor do delito, não bastando meras suposições, provas contraditórias
ou pouco esclarecedoras, que geram dúvidas invencíveis, até porque no processo
penal, essas dúvidas devem favorecer à defesa.
Heleno Cláudio Fragoso (Jurisprudência Criminal,
Editora Forense, 4a edição, página 506), observava: Não é possível fundamentar
sentença condenatória que não conduz à certeza. Esse é um dos princípios basilares
do processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e
não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa
mente em torno da existência de certa realidade.
Acerca dessa matéria: O Direito Penal não opera com
conjecturas. Sem a certeza total da autoria e da culpabilidade não pode o juiz
criminal proferir condenação (Apelação 170.407, TACRIM
SP). No mesmo
sentido: “Simples indícios por mais veementes que sejam, não bastam, por si só para
justificar conclusão de culpabilidade” (Apelação 153.211, TACRIM-SP).
Assim, sendo essa a hipótese dos autos, impõe-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007039-44.2015.8.26.0577 -Voto no 2934
6
absolvição do acusado, conforme disposto no art. 386, VII do CPP. Sendo louvável a
atitude do juiz que exige que a prova dos fatos lhe seja trazida por inteiro, de forma
clara, posto que é sobre seus ombros, afinal, que mais pesadamente recairá eventual
erro judiciário.
De mais a mais, se o judiciário se contenta com
qualquer trabalho persecutório, acabará por desestimular a realização daquele que
seja mais profícuo à reconstituição da verdade dos fatos e até mesmo o fiel
cumprimento da lei.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso
interposto pelo Ministério Público.
XISTO RANGEL
RELATOR